Tribunal: TJSP
Processo: 2203023-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulatória de débito fiscal - Tutela de urgência (art. 300 do Novo Código de Processo Civil) - ITCMD sobre doações - Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203023-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
CARMEN JULIETA BRANDÃO FARIA DE FREITAS GUIMARÃES (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203023-72.2019.8.26.0000 -Voto no 43375
2
Agravo de Instrumento no 2203023-72.2019.8.26.0000
Agravante: Carmen Julieta Brandão Faria de Freitas Guimarães
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Ilhabela
Voto no 43375
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulatória de débito
fiscal - Tutela de urgência (art. 300 do Novo Código de
Processo Civil) - ITCMD sobre doações - Tutela de
urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) Presentes
os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Carmen
Julieta Brandão Faria de Freitas Guimarães contra ato que considera ilegal do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ilhabela, Dr. Vitor Hugo
Aquino de Oliveira, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação
ordinária que moveu contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 58.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 15) que indeferiu a liminar pleiteada para a suspensão de crédito
tributário e dos efeitos do protesto, provenientes de cobrança de tributo que diz já
haver feito o pagamento:
“Os documentos apresentados com a petição inicial não trazem a
probabilidade do direito, pois a despeito das alegações da autora
de que se encontra em momento de delicada situação financeira,
verifica-se que não há urgência no pedido, já que se tratam de
fatos ocorridos no ano de 2011. Ademais, a existência ou não do
débito é matéria que foge aos limites de cognição sumária, sendo
necessária a instauração do contraditório” (fls. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203023-72.2019.8.26.0000 -Voto no 43375
3
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Neste juízo de cognição sumária, próprio dos recursos de
agravo, verifica-se existir o indispensável requisito da “probabilidade do direito”,
porquanto trouxe aos autos, a agravante, documentos que aparentemente dão conta
do pagamento do imposto que se está a exigir.
É claro que a discussão sobre esses fatos há de ser feita, de
maneira mais completa, no juízo de primeiro grau.
Mas não se justifica que alguém que alega pagamento do
tributo e faz demonstração preliminar de sua ocorrência, se sujeite ao protesto do
suposto crédito quitado.
Ninguém duvida do quão nefasto é, para o cidadão, um
protesto. Como disse a agravante, que mostra ser pessoa idosa, está com dificuldade
na venda de seus bens, pois quem tem ciência de que o vendedor está inadimplente,
especialmente para com o fisco, mostra-se arredio em fazer negócio com ele.
A suspensão da exigibilidade do tributo não prejudica o Fisco
agravado, que já está discutindo seu direito na ação anulatória em andamento.
A suspensão do protesto também não prejudica o Fisco, pois
protesto não é certeza de pagamento administrativo. Por outro lado, em alguns casos
o protesto funciona como meio que coage o suposto devedor a desistir de seu direito
de defender-se para quitar débito que não concorda que tenha.
Melhor, por isso, é garantir que possa a agravante discutir a
existência ou não do débito que lhe é imputado, sem ser forçada a pagá-lo e desistir
de seu direito constitucional de defender-se.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica